Tribunal: TJPA
Processo: 0830020-46.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5000 - Concurso de Credores
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830020-46.2020.8.14.0301

APELANTE: GIOVANNE ROSSY DA SILVA TEMBRA

APELADO: Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Giovanne Rossy da Silva Tembra contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu o feito por perda superveniente do objeto. O autor requeria a inclusão de valores adicionais no Quadro Geral de Credores da Recuperanda Y Yamada S.A. Comércio e Indústria, alegando que parte de seus créditos trabalhistas não foi contemplada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do feito, sob o fundamento de que o crédito já constava do Quadro Geral de Credores conforme o Plano de Recuperação Judicial homologado, foi adequada diante da alegação do apelante de que valores adicionais deveriam ser incluídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação do Plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores opera a novação das obrigações da empresa em recuperação, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, extinguindo as dívidas anteriores e substituindo-as pelos novos termos do plano.

Nos termos dos arts. 360 e 364 do Código Civil, a novação extingue a obrigação original e seus acessórios, salvo estipulação em contrário.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal é no sentido de que a novação abrange inclusive os créditos trabalhistas, os quais devem ser pagos conforme as condições estabelecidas no plano aprovado.

Eventuais divergências sobre a inclusão de valores específicos devem ser tratadas nos limites do plano homologado, não cabendo reanálise pelo Poder Judiciário após a aprovação pela Assembleia Geral de Credores.

Diante da perda superveniente do objeto e da inexistência de vício na decisão de primeiro grau, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A homologação do Plano de Recuperação Judicial opera a novação das obrigações da empresa em recuperação, extinguindo as dívidas originais e substituindo-as pelas condições estabelecidas no plano.

Os créditos trabalhistas estão sujeitos à novação, sendo pagos conforme os termos aprovados na Assembleia Geral de Credores.

Eventuais divergências sobre a inclusão de valores devem ser discutidas nos limites da recuperação judicial, não cabendo reanálise pelo Poder Judiciário após a aprovação do plano.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 59; Código Civil, arts. 360 e 364.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PA, Apelação Cível nº 08541798720198140301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 24.09.2024.

STJ, AgInt no REsp nº 1732178/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.09.2018, DJe 21.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
GIOVANNE ROSSY DA SILVA TEMBRA
em face de
Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
GIOVANNE ROSSY DA SILVA TEMBRA

contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou extinto o feito por perda superveniente do objeto e considerou que a providência adotada pelo administrador judicial exaure a pretensão deduzida neste feito, tendo como apelada
Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA
.

A sentença recorrida (id. 6480102), julgou extinto o feito, conforme segue:

Trata-se de pedido de Habilitação/Impugnação de Créditos.

Em conferência ao Quadro Geral de Credores publicados pelo Administrador Judicial, constatei que o crédito em julgamento já se encontra inserido no QGC, nos termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores.

Assim sendo,
JULGO EXTINTO
o presente feito por perda superveniente do objeto, considerando que a providência adotada pelo Administrador Judicial exaure a pretensão deduzida neste feito.

Ciência ao(a) requerente, ao Grupo em Recuperação Judicial, ao Administrador Judicial e Ministério Público.

Ratifico o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, caso tenha sido deferido; ou, sem custas processuais em caso de isenção legal (art. 42, III, Lei Estadual nº 8.328/2015, que dispôs sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais).

Inconformada, a autora

GIOVANNE ROSSY DA SILVA TEMBRA
interpôs Recurso de Apelação (ID. 6480106).

O apelante argumenta que os valores incluídos na lista de credores (R$ 61.412,35) referem-se exclusivamente a verbas rescisórias, como férias, 13º salário e FGTS, deixando de fora créditos remuneratórios como horas extras e adicionais, os quais foram reconhecidos em decisão trabalhista e somam R$ 17.667,60. O valor total devido ao apelante seria, portanto, de R$ 79.079,95.

Alega-se que os valores reconhecidos no processo de recuperação judicial não englobam a totalidade dos créditos devidos, já que o acordo trabalhista firmado especifica claramente que determinadas verbas remuneratórias não foram objeto de inclusão na recuperação judicial.

O apelante sustenta que o juízo a quo, ao extinguir o processo, limitou-se a verificar a inclusão de parte do crédito no rol de credores, sem atentar para as verbas trabalhistas distintas não contempladas no plano de recuperação. Segundo o apelante, tal decisão resulta em prejuízo substancial, pois desconsidera a integralidade de seus direitos.

É destacado que o apelante já sofreu uma redução de aproximadamente 60% no montante original de seus créditos trabalhistas devido às condições impostas pelo plano de recuperação judicial, sendo inadmissível que ainda tenha verbas remuneratórias legítimas excluídas.

Diante disso, o apelante requer a reforma da sentença para que sejam reconhecidos e habilitados os valores remanescentes de R$ 17.667,60, referentes às verbas remuneratórias, e acrescidos ao montante já incluído no quadro geral de credores, totalizando R$ 79.079,95.

Em sede de contrarrazões (id. 6480113) refutou-se os argumentos apresentados.

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 21500153).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, sob o fundamento de que os valores pleiteados pelo recorrente já constam do Quadro Geral de Credores da Recuperanda, nos termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores.

O recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada porque os valores reconhecidos no Quadro Geral de Credores (R$ 61.412,35) referem-se exclusivamente a verbas rescisórias, como férias, 13º salário e FGTS, deixando de fora créditos remuneratórios, como horas extras e adicionais, os quais foram reconhecidos em decisão trabalhista e totalizam R$ 17.667,60. Alega, portanto, que o montante total devido seria de R$ 79.079,95, e não apenas o valor habilitado na recuperação judicial.

Com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores e sua consequente homologação judicial, opera-se a novação das obrigações da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, que dispõe:

Art. 59. O plano de recuperação judicial obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, inclusive aqueles que não compareceram à assembleia-geral de credores, ou que a ela tenham se oposto.

A novação, como instituto jurídico, extingue a obrigação anterior e cria uma nova, conforme estabelece o art. 360 do Código Civil:

Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

Ainda, nos termos do art. 364 do Código Civil, a novação implica a extinção da obrigação original e de seus acessórios, salvo estipulação em contrário:

Art. 364. A novação extingue todos os acessórios e garantias da dívida, se não houver estipulação em contrário.

Dessa forma, uma vez homologado o Plano de Recuperação Judicial, todos os créditos sujeitos à recuperação são novados, extinguindo-se a obrigação originária, inclusive os créditos trabalhistas, conforme já decidido por este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO /IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ACORDO HOMOLOGADO . APROVAÇÃO DO PLANO. CONFIGURAÇÃO DE NOVAÇÃO. CRÉDITO TRABALHISTA ANTERIOR EXTINTO. PERDA DE OBJETO . EXTINÇÃO DE DEMANDA- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) No presente caso, observa-se que com a homologação do plano houve a novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando o devedor e todos os credores a ele sujeitos da dívida, nos termos do art. 59 da Lei nº. 11 .101/2005. 2) Nesse sentido, o crédito trabalhista decorrente da Justiça do Trabalho, ora reclamado pelo apelante, foi extinto, não havendo mais que se falar de verbas ali estabelecidas. 3) Sendo assim, esvaziada se encontra a pretensão deduzida na inicial pelo autor, ora apelante, que pretendia incluir crédito trabalhista, já extinto, no Plano de Recuperação Judicial, não merecendo reparos a sentença ora vergastada. 4) Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08541798720198140301 22417423, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 24/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

O entendimento adotado por este Tribunal está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reforça a ideia de que, uma vez aprovada a recuperação judicial, os créditos trabalhistas são novados e devem ser pagos nos termos do plano homologado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. "A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas" REsp 1272697/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1732178 RS 2018/0069534-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE

SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2018)

Portanto, ainda que o recorrente alegue que parte dos valores trabalhistas não foi expressamente contemplada na recuperação judicial, eventual divergência deve ser discutida nos limites do plano aprovado e executado na recuperação, não cabendo a este Juízo reanalisar valores já submetidos ao crivo da Assembleia Geral de Credores.

Diante do exposto, considerando que o crédito do recorrente já se encontra no Quadro Geral de Credores nos termos do Plano de Recuperação Judicial, que a novação operada com a homologação do plano extinguiu a obrigação original, não sendo possível rediscuti-la, e que o entendimento consolidado tanto no STJ quanto neste Tribunal é no sentido da perda superveniente do objeto nos casos análogos, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém,

data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025